Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-14.2024.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de manutenção de posse. Posse de terreno particular. Disputa entre particulares. Discussão limitada à posse. Comprovação da condição de possuidor. Melhor posse. Ônus do postulante da proteção possessória. Hipótese vertente. Posse e turbação evidenciadas. Terreno litigioso limítrofe à área onde o postulante mantém, há muito, sua residência. Utilização do imóvel como verdadeira extensão da sua moradia. Fato incontroverso. Proteção possessória assegurada. Contrarrazões. Apelante. Litigância de má-fé. Não configuração. Aviamento do apelo. Exercício regular de direito. Apelação. Preliminar. Ilegitimidade ativa ad causam. Teoria da asserção. Autor. Pertinência subjetiva assimilada. Qualidade de legítimo possuidor. Matéria afeta ao mérito. Rejeição. Contrarrazões. Preliminar. inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica. Ausência de dialeticidade. Vício inexistente. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de manutenção de posse cujo objeto é a asseguração da posse exercitada pelo autor sobre imóvel e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgara parcialmente procedentes os pedidos, assegurando ao autor a posse do bem litigioso e cominando ao réu, ademais, a obrigação de abster-se de praticar qualquer ato que ameace ou viole a posse assegurada, sob pena de multa.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se, preliminarmente, à aferição da subsistência de legitimidade ativa do autor para manejar a ação possessória que deflagrara, e se o recurso advindo do réu está devidamente aparelhado, e, quanto ao mérito, em suma, à elucidação quanto ao efetivo preenchimento dos pressupostos legais passíveis de ensejarem a concessão de provimento judicial volvido à asseguração da posse supostamente mantida pelo autor sobre o imóvel que perfaz o objeto do litígio, que reconhecida como turbada pelo réu.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
5. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
6. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, não desincumbindo-se linearmente desse ônus, deixando, eventualmente, de evidenciar que efetivamente detinha fisicamente o imóvel litigioso munido de elementos probatórios aptos a lastrearem o exercitamento alegado, o direito possessório que invoca resta desguarnecido de sustentação, determinando a rejeição da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, inciso I, e 561, inciso I).
7. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação possessória, incumbe à parte autora provar a posse do bem objeto da pretensão, a turbação ou o esbulho que a vítima, a data em que ocorrera e a permanência na posse no caso da turbação e a retenção da detenção pelo postado na angularidade passiva, no caso do esbulho.
8. De acordo com o emoldurado pelos arts. 561 e 562 do estatuto processual, a concessão da tutela de proteção possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos as provas acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos em relação ao imóvel individualizado na exordial, a proteção possessória almejada deve ser afirmada.
9. Verificado que, no curso da ação possessória, o réu, ao invés de infirmar o assenhoreamento fático que o autor alegara exercer no imóvel mediante utilização como verdadeira extensão do terreno em que localizado sua residência, tão somente descredibilizara o argumento sob o prisma de que a utilização do terreno como “quintal”, lazer e para fins de passagem não qualificaria a ocupação como posse, e, ademais, que iniciara seu contato físico com a coisa lastreado em documentação cuja higidez, sob o crivo do contraditório, a despeito de intimado para tanto, não lograra corroborar, a correta aplicação dos regramentos atinentes à distribuição do ônus probatório conduz, necessariamente, à apreensão de que o autor detém a melhor posse sobre o bem, devendo-lhe, pois, ser assegurada a proteção almejada.
10. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, oposição injustificada à marcha processual ou manejo de incidente manifestadamente infundado, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80).
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade recursal e de ilegitimidade ativa ad causam rejeitadas. Unânime.